Tribunal: TJDFT
Processo: 0012242-02.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SÍNDICO. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE SALDO APURADO. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO EM SENTENÇA PENAL. ABATIMENTO.
1. Contrarrazões à apelação apresentadas após o transcurso do prazo previsto no art. 1.003, § 5o do CPC/2015. Intempestividade reconhecida.
2. Conforme previsto no art. 364, § 2o do CPC/2015, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, finda a instrução, o juiz oportunizará às partes o oferecimento de razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias. No caso, encerrada a fase instrutória, deu-se a intimação das partes para apresentação de “alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora”. A intimação foi realizada na forma do § 2o do art. 364 do CPC/2015, contemplando expressamente o prazo sucessivo, dando ensejo, de uma só vez, ao transcurso de dois prazos subsequentes; o prazo para a apelante, que já havia sido intimada, começava a contar automaticamente após o término do prazo do apelado. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
3. Ação de exigir de contas tem lugar quando há administração de bens, valores ou interesses alheios por força de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas, demonstrando ao interessado o resultado da gestão. Na hipótese dos autos, trata-se de tomada de contas proposta por condomínio contra ex-síndico, que tem a obrigação legal de prestar as contas da sua gestão, conforme previsto nos arts. 1.348, VIII e 1.350 do Código Civil e art. 22, § 1o, "f" da Lei 4.591/1964. A perícia constatou irregularidades na gestão financeira do condomínio no período em que a apelante ocupava o cargo de síndica, identificada realização de gastos não comprovados, pagamento pelo caixa rotativo sem documentação comprobatória de despesas, existência de contas a receber, transferência de valores para conta pessoal, contabilidade não organizada, além de prejuízo contábil.
4. Embora a demonstração de insatisfação, que é inerente ao exercício do direito de defesa, a apelante não produziu qualquer prova, nem trouxe qualquer elemento que suficiente a subsidiar as razões do seu inconformismo, pressuposto indispensável para se afastar o resultado da apuração pericial.
5. Para evitar-se enriquecimento indevido e indesejável bis in idem, o montante da indenização imposta à apelante em ação penal transitada em julgada como parte da reparação pelos danos materiais causados à vítima (condomínio) deve ser considerado no juízo cível e abatido do valor total da condenação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.